Tribunal: STF
Processo: RE 77697
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
ICM - DISCRIMINAÇÃO ENTRE CONTRIBUINTE E CONSUMIDORES.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu muitas vezes que não é lícito ao Estado-membro discriminar alíquotas entre negociantes e consumidores domiciliados em outros Estados (RE 72.285, 70.204, 71.903, 70.212, etc.).